Tribunal: TJBA
Processo: 8008155-03.2022.8.05.0022
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8008155-03.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Recurso em Sentido Estrito n. 8008155-03.2022.8.05.0022

Comarca:

Barreiras

Recorrente:

Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido:

João Francisco da Silva

Def. Público:

Paulo Henrique Malagutti

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP E DE JUSTA CAUSA (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA). RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia visando ao recebimento da Denúncia oferecida contra o Recorrido.

2. No mérito, impende analisar se a denúncia formulada atende aos requisitos legais e está lastreada em justa causa para regular deflagração de ação penal em face de João Francisco da Silva, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob a influência de álcool).

3. Da análise do procedimento administrativo inquisitorial, verifica-se que os policiais militares estavam realizando diligência de rotina em uma das ruas da cidade de Barreiras, quando foram informados pela senhora Isabel Gomes Brandão que determinado indivíduo, conduzindo o veículo Fiat/Uno Mille, cor prata, placa policial NLC – 1255, havia acabado de colidir em seu Fiat/ Mobi, cor vermelha, placa PLR5F68. Ao ser ouvida em termo de declarações, Isabel Gomes Brandão confirmou o quanto trazido pelo condutor, afirmando que o Recorrido evadiu-se após colidir com o seu veículo. O representado, por sua vez, na Delegacia da Polícia Civil – 11ª COORPIN (fls. 23/24), negou que tenha evadido propositalmente do local, em que pese tenha admitido o consumo de bebidas alcoólicas. O termo de alteração de capacidade psicomotora colacionado à fl. 16, ID 67446365 atesta que o denunciado estava com sinais de embriaguez.

4. O MM. Juízo
a quo
, entretanto, entendeu que inexistia justa causa para a perpetração da ação penal. A decisão, entretanto, não merece prosperar.

5. Isto porque a denúncia formulada atende aos requisitos legais previsto no art. 41 do CPP, expondo, de forma clara e objetiva o delito, assim como narrando todas as circunstâncias do fato, dando a classificação do crime, a qualificação do acusado, e, por fim, apresentando o rol de testemunhas, permitindo o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

6. Sobre outro vértice, segundo leciona Aury Lopes Jr.
[1]
, “a justa causa identifica-se com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação (e a própria intervenção penal)”. Esclarece, ainda, o autor, que estaria, então, a justa causa relacionada com dois fatores: a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade e o caráter fragmentário da intervenção penal.

7. No caso dos autos, verifica-se que estão presentes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados pelos agentes policiais em sede inquisitorial e no Termo de alteração de capacidade psicomotora colacionado aos autos. Há, portanto, suporte probatório mínimo a ensejar o recebimento da peça inaugural apresentada pelo Ministério Público em face do investigado quanto ao delito tipificado no art. 306, do CTB.

8. Destaque-se, por oportuno, o interesse do Estado no esclarecimento do sucedido, com vistas à persecução penal e prevenção dos casos de embriaguez ao volante.

9. No que diz respeito ao caso em comento, nota-se que a atuação da Polícia Militar se deu em contexto de fiscalização de trânsito, estando, portanto, abarcada pela competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados. Ademais, observa-se que foi celebrado um convênio entre o DETRAN/BA (órgão executivo de trânsito do Estado) e a Polícia Militar do Estado da Bahia, tendo como objeto a execução de “atividades de fiscalização, policiamento e controle de trânsito, autuação e aplicação de medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, nas vias públicas urbanas do Estado da Bahia”; havendo total alinhamento com o que prevê a legislação.

10. Desse modo, tendo a Polícia Militar da Bahia atuado dentro das atribuições que lhe foram conferidas pelo órgão executivo de trânsito do Estado da Bahia competente, impõe-se o reconhecimento da desnecessidade de convênio com o Município de Barreiras para atuação na fiscalização de trânsito. Aliás, frise-se que, ainda que a PMBA não estivesse conveniada a nenhum órgão executivo de trânsito, não se pode desprezar o fato de que o CTB prevê o policiamento ostensivo de trânsito, autorizando a Polícia Militar a agir para prevenir e reprimir atos que envolvem a segurança pública e a garantia de obediência às normas de segurança de trânsito, a fim de evitar acidentes, evitar que um crime aconteça ou continue acontecendo, e garantir a livre circulação.

11. Este Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a temática, firmando o entendimento sobre a legitimidade e legalidade da atuação policial e existência de justa causa em casos similares de flagrante pelo crime previsto no artigo 306 do CTB, efetuada por agentes da Polícia Militar.

12. Desse modo, não há de se falar em afastamento da tutela penal baseada no seu caráter fragmentário. É que o bem jurídico em testilha – segurança viária - recebe do ordenamento jurídico especial proteção, evidenciada pela edição da Lei n. 9.503/97 e das sucessivas leis alteradoras que deram nova redação ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, punindo com maior rigor aquele que dirige veículo automotor sob influência do álcool. Consoante o próprio CTB, em seu §2º, do art. 1º, “O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes, cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.

13. Destarte, na hipótese, a tipicidade da conduta está caracterizada. No interrogatório, em sede policial, o Recorrido confirmou ter consumido bebidas alcoólicas horas antes da colisão do veículo (fls. 23/24, ID 67446365). Ademais, os testemunhos policiais, como referido acima, demonstram a tipicidade do delito em comento.

14. Não é despiciendo consignar, ademais, que, estando o condutor com sinais visíveis de embriaguez, outras provas admitidas no direito podem suprir a necessidade de realização do teste do bafômetro.

15. Nesta linha de intelecção dirigida, as razões invocadas para o não recebimento da denúncia efetivamente demandam uma maior incursão na prova, devendo eventual questionamento acerca da validade ou não da prova, ser realizado no bojo da ação penal.

16. Diante do exposto, é de rigor a reforma da decisão combatida para que seja a peça vestibular apresentada pelo Ministério Público em face do investigado admitida, uma vez que atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP e lastreada em justa causa (materialidade e indícios de autoria), em relação ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB).

17. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 8008155-03.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de João Francisco da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em prover o recurso, nos termos do voto condutor.

[1]

JR. LOPES, Aury.
Direito Processual Penal
. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pág. 379.